Tribunal: TJDFT
Processo: 0725129-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725129-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO COUTO ALVAREZ AGRAVADO: FATOR S/A - CORRETORA DE VALORES D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO COUTO ALVAREZ (Exequente) em face da decisão (ID 98758701 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos da Liquidação de Sentença n. 0016056-56.2011.8.07.0001, movida pelo Agravante em desfavor de FATOR S/A - CORRETORA DE VALORES (Executada), que: (i) conheceu dos embargos de declaração de ambas as partes e deu provimentos para integrar a fundamentação da decisão de ID 91729087 dos autos de referência; e (ii) homologou em R$ 537.139,50 (quinhentos e trinta e sete mil cento e trinta e nove reais e cinquenta centavos) o valor do débito liquidando. A parte Agravada juntou com as contrarrazões ao agravo de instrumento os documentos de ID 29496417 ao ID 29496441. Em observância ao contraditório e a ampla defesa, INTIME-SE o AGRAVANTE, para, querendo, manifestar-se sobre os referidos documentos, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 10 do CPC). Após, retornem em conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de dezembro de 2021 06:57:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador